Tribunal: STJ
Processo: 5002565-83.2020.8.24.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737074 - SC (2024
/0332487-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANTONIO DA SILVA AUGUSTINHO
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANCA - SC0021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO E
SUBSTITUIÇÃO DE PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de
declaração e manteve decisão que conheceu do agravo para não conhecer o recurso
especial. O agravante foi condenado pelas instâncias ordinárias às penas de reclusão e
multa pela prática de condutas previstas na Lei n. 10.826/2003 e na Lei n. 8.609/1990.
2. O recurso especial alegou afronta ao art. 315, §2o, inciso III, do CPP, por
fundamentação
, e desrespeito ao art. 44 do Código Penal, quanto à
per relationem
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prequestionamento impede
o conhecimento do recurso especial quanto à alegada violação ao art. 315, §2o, inciso III,
do CPP.
4. A questão em discussão também envolve a análise da possibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a reincidência do
agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial,
conforme as Súmulas n. 282 e n. 356 do STF, uma vez que a defesa não suscitou a
omissão por meio de embargos de declaração.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não pode ser
analisada, pois o Tribunal de origem não conheceu do pedido por ofensa ao princípio da
dialeticidade, de modo que o Tribunal não analisou a presença dos requisitos necessários
à concessão do benefício penal.
Documento eletrônico VDA47631252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 6c60eedb-9944-4797-a58b-123dc58d5203

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial. 2. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, conforme jurisprudência desta Corte Superior".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 315, §2o, inciso III; CP, art. 44.
STF, Súmulas n. 282 e n. 356; STJ, AgRg no AREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
2.808.259/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
22/4/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA47631252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 6c60eedb-9944-4797-a58b-123dc58d5203

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737074 - SC (2024
/0332487-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANTONIO DA SILVA AUGUSTINHO
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANCA - SC0021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO E
SUBSTITUIÇÃO DE PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de
declaração e manteve decisão que conheceu do agravo para não conhecer o recurso
especial. O agravante foi condenado pelas instâncias ordinárias às penas de reclusão e
multa pela prática de condutas previstas na Lei n. 10.826/2003 e na Lei n. 8.609/1990.
2. O recurso especial alegou afronta ao art. 315, §2o, inciso III, do CPP, por
fundamentação
, e desrespeito ao art. 44 do Código Penal, quanto à
per relationem
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prequestionamento impede
o conhecimento do recurso especial quanto à alegada violação ao art. 315, §2o, inciso III,
do CPP.
4. A questão em discussão também envolve a análise da possibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a reincidência do
agravante.
Documento eletrônico VDA47631253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:15
Código de Controle do Documento: 9f8765fb-6131-41b6-96af-28989840774f

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial,
conforme as Súmulas n. 282 e n. 356 do STF, uma vez que a defesa não suscitou a
omissão por meio de embargos de declaração.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não pode ser
analisada, pois o Tribunal de origem não conheceu do pedido por ofensa ao princípio da
dialeticidade, de modo que o Tribunal não analisou a presença dos requisitos necessários
à concessão do benefício penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial. 2. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, conforme jurisprudência desta Corte Superior".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 315, §2o, inciso III; CP, art. 44.
STF, Súmulas n. 282 e n. 356; STJ, AgRg no AREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
2.808.259/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
22/4/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto ANTONIO DA SILVA
contra decisão monocrática por meio da qual rejeitei os embargos de
AUGUSTINHO
declaração, mantendo decisão que conheceu do agravo para não conhecer o recurso
especial (fls. 532-534).
O agravante pretende o afastamento do óbice relativo à falta de
prequestionamento do art. 315, §2o, inciso III, do CPP. Além disso, requer a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao argumento de que apenas a
reincidência específica obsta a aplicação do benefício penal do art. 44 do CP (fls. 550-
555).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA47631253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:15
Código de Controle do Documento: 9f8765fb-6131-41b6-96af-28989840774f

No caso concreto, o agravante foi condenado pelas instâncias ordinárias às
penas de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-
multa, pela prática das condutas descritas nos arts. 14 e 16, §1o, inciso I, da Lei n. 10.826
/2003 e no art. 244-B,
, da Lei n. 8.609/1990.
caput
O recurso especial alegou afronta ao art. 315, §2o, inciso III, do CPP, uma vez
que, ao manter a condenação proferida pelo juiz de primeiro grau, o Tribunal de Justiça
adotou fundamentação
sem apresentar fundamentos próprios. Ademais,
per relacionem,
sustentou desrespeito ao art. 44 do Código Penal, porque apenas a reincidência específica
obstaria a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
Na decisão agravada, não conheci a parte do recurso especial relativa à
negativa de vigência ao art. 315, §2o, inciso III, do CPP, por ausência de
prequestionamento. O agravante, por sua vez, argumenta que seria desnecessário suscitar
a questão perante o Tribunal de origem por meio de embargos de declaração.
O pleito, contudo, não se sustenta.
Verificado pela defesa que o acórdão limitou-se a reiterar os termos da
sentença, sem indicar quais provas teriam convencido o Tribunal acerca da autoria e da
materialidade do crime, caberia à defesa suscitar a omissão por meio de embargos de
declaração, nos termos do art. 619 do CPP.
A defesa, contudo, não se desincumbiu desse ônus, o que atrai a aplicação, por
analogia, das Súmulas n. 282 e n. 356, STF. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E N. 211 DO STJ.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A ausência de
enfrentamento, pelo acórdão recorrido, das teses relativas à dosimetria
da pena, sem a oposição de embargos de declaração para suscitar a
omissão, atrai a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF, bem
como da Súmula n. 211 do STJ.2. A alegação de prequestionamento
implícito não se sustenta quando não demonstrada a efetiva apreciação
da matéria impugnada pelo Tribunal de origem.3. Mantém-se a decisão
agravada que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, diante do
lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e o
julgamento, em conformidade com os arts. 107, IV, e 109, IV, do
Código Penal.4.
Inexistência de fundamentos hábeis a infirmar os termos da
decisão agravada.5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA47631253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:15
Código de Controle do Documento: 9f8765fb-6131-41b6-96af-28989840774f

(AgRg no AREsp n. 2.808.259/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
22/4/2025
DJEN de
).
30/4/2025
Na mesma linha: AgRg no AREsp n. 2.745.108/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; EDcl no
20/3/2025
28/3/2025
AgRg no REsp n. 2.173.544/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
; AgRg no AREsp n. 2.726.422/SE, relator Ministro
1/4/2025
9/4/2025
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
27/11/2024
4/12/2024
; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.777.398/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
13/5/2024
16/5/2024
Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direito, na decisão agravada asseri que o Tribunal de origem não conheceu do pedido
quanto a esse ponto, por ofensa ao princípio da dialeticidade, de modo que a questão
também resta inviabilizada em sede de recurso especial, sob pena de supressão de
instância.
Asseverei, ainda, que o entendimento adotado na origem de que a reincidência
do recorrente obsta a concessão do benefício do art. 44 do CP se alinha à jurisprudência
desta Corte Superior.
O agravante limita-se a afirmar a existência de jurisprudência do STJ no
sentido de que apenas a reincidência específica impede a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, deixando de impugnar o fundamento cerca da falta
de prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, por
incidência dada Súmula n. 283, STF.
De fato, o exame da ofensa ao art. 44 do CP não pode ser feito nessa instância,
tendo em vista que não foi realizado pela origem, que não tratou dos demais requisitos
necessários à concessão do benefício penal, tais como a quantidade da pena imposta e as
circunstâncias judiciais. Dessa forma, resta inadmissível proceder à análise do pleito.
Não apresentados argumentos suficientes para a reforma da decisão agravada,
a sua manutenção é medida que se impõe.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47631253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:15
Código de Controle do Documento: 9f8765fb-6131-41b6-96af-28989840774f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0332487-5
AREsp 2.737.074 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50021604720208240072 50025658320208240072
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO DA SILVA AUGUSTINHO
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANCA - SC0021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO DA SILVA AUGUSTINHO
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANCA - SC0021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449911221=40<14@
2024/0332487-5 - AREsp 2737074 Petição : 2024/0101047-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:56:07
Código de Controle do Documento: 4A4CC8C4-BE0B-4425-BC05-FB5257587125